Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES E DE VEÍCULO. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, DO CPC. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ART. 833, IV E V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o bloqueio de numerário em conta corrente, via SISBAJUD, e mantive a penhora de veículo de sua propriedade, por meio do sistema RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. Saber se os valores constritos possuem natureza alimentar ou correspondem a recursos de terceiros, a justificar a incidência do art. 833, IV, do CPC, e se o veículo penhorado é indispensável ao exercício da atividade profissional da executada, para fins de aplicação do art. 833, V, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao executado comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar ou absolutamente impenhorável das quantias bloqueadas, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
4. A intensa movimentação da conta corrente, com múltiplas entradas e saídas de origens diversas, afasta a caracterização automática de verba alimentar. Do mesmo modo, a impenhorabilidade de veículo exige prova concreta de sua indispensabilidade ao exercício profissional, o que não restou demonstrado, sendo insuficiente a alegação genérica de uso do automóvel como meio facilitador da atividade econômica.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores em conta corrente e de veículo utilizado em atividade econômica exige prova robusta da natureza alimentar das verbas e da efetiva indispensabilidade do bem, ônus que recai sobre o executado.”